Tribunal: TJMT
Processo: 1022409-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022409-72.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR.MARCELO TOSHIAKI ARAI E OUTROS
PACIENTE(S)
LEANDRO MENEZES DA SILVA,
EDER VILORDO DE SOUZA E
GETÚLIO MACHADO
Vistos, etc...
Inicialmente, no intuito de evitar entraves nas intimações dos atos processuais, consigno que, por razões desconhecidas, consta listado na folha de rosto do vertente processo eletrônico, dentre os impetrantes, o Dr. Carlos Alberto Pieper Espíndola, regularmente registrado na OAB/MT sob o n.o 15.999/B, o qual, em uma apressada análise dos autos, não aparenta guardar vínculo profissional com esta ação mandamental, a qual foi assinada digitalmente pelo Dr. Marcelo Toshiaki Arai e cuja petição inicial foi subscrita pelo Dr. Carlos Alberto Ferreira do Prado, inscrito na OAB/MS sob o n.o 15.999, razão pela qual determino à diligente Secretaria Criminal Unificada que, antes de tudo, RETIFIQUE a presente autuação, a fim de incluir este último como parte impetrante e, à míngua de razões aparentes que justifiquem o contrário, excluir aquele primeiro.
Ademais, cumpre registrar que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, por negar-lhes o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n.o 0003814-16.2019.811.0020, código 110000, em que restaram condenados pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico alegando a nulidade da sentença penal condenatória, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, uma vez que teria sido prolatada sem a oitiva de algumas testemunhas da defesa, a serem inquiridas por carta precatória, e, em relação a uma delas, que foi ouvida por missiva expedida para a Comarca de Campo Grande/MS, o ato teria ocorrido sem a prévia intimação dos patronos.
Lado outro, asseveram que carece de fundamentação o édito condenatório quanto à negativa aos pacientes do direito de aguardarem em liberdade o trânsito em julgado, o que afronta a norma constitucional prevista no art. 93, inc. IX, da CF/88, pois afirmam que não foi demonstrado qualquer suporte fático que desafie a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficiente a mera menção à gravidade abstrata do delito, sem que existam elementos aptos a evidenciar o risco que a liberdade dos condenados representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.
De mais a mais, sustentam que os encarcerados possuem diversas condições pessoais abonatórias, como primariedade, residência fixa, labor lícito e família constituída, o que, aliado ao fato de não terem praticado qualquer ato atentatório aos meios e fins do processo, revelaria a suficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Por fim, pugnam pela concessão da prisão domiciliar aos favorecidos nessa ordem, nos termos do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento recente do Habeas Corpus coletivo n.o 165704/DF, ao argumento de que possuem filhos menores de 12 (doze) anos, dos quais são os únicos responsáveis.
Ante o que expõem e invocando a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, que prevê a máxima excepcionalidade do decreto de prisões cautelares nesse momento pandêmico, os impetrantes requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor dos pacientes para que seja declarada a nulidade da sentença penal condenatória, em razão do cerceamento de defesa; bem assim, revogar as prisões preventivas dos increpados, mesmo que fiquem condicionados ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP ou, subsidiariamente, para conceder-lhes a prisão domiciliar, nos moldes da decisão proferida pelo STF no julgamento do Habeas Corpus n.o 165704/DF.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 64106468 ao ID 64106480.
O processo eletrônico foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1017658-76.2019.8.11.0000, que foi julgado pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Des. Gilberto Giraldelli, o qual, nos termos da Portaria n.o 603/2020-PRES, esse MM. Magistrado que ora subscreve foi convocado a substituir.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o habeas corpus deve ser empregado de forma racional, a fim de prestigiar o sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, a aventada nulidade da sentença penal condenatória, por cerceamento de defesa, comporta arguição por meio de procedimento específico, que é o recurso de apelação, assim, ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
De mais a mais, não vislumbro, nessa etapa prévia, flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial monocrático que justifique a concessão da ordem de ofício, muito menos de forma liminar, pois, nos termos da Súmula n.o 155 do Supremo Tribunal Federal “é relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para a inquirição de testemunha”; além de que, conforme dicção do art. 222, §2o, do CPP, ato término do prazo determinado para o cumprimento da carta precatória expedida para a oitiva das testemunhas, “poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos”.
Com isso, resta evidente que o exame minucioso da alegada nulidade no édito condenatório exige maiores incursões no acervo de prova do feito originário, o que é vedado na via célere e sumária do habeas corpus.
Lado outro, em relação à negativa aos pacientes de aguardarem em liberdade o trânsito em julgado, do exame perfunctório da sentença penal condenatória, verifico que o d. magistrado singular justificou a medida na persistência dos motivos ensejadores do decreto originário da prisão preventiva, notadamente a indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito pelo qual foram condenados, evidenciada na relevante quantidade de droga apreendida e na sofisticação empregada na execução do crime, peculiaridades estas que sugerem não se tratar de pequenos traficantes, amadores ou iniciantes no comércio malsão, mas, sim, profissionais na atividade ilícito, o que revela a periculosidade social que possuem.
Além do mais, em relação ao paciente Getúlio Machado ressaltou que responde a outras ações penais, inclusive, por tráfico de drogas, a indicar a sua contumácia nessa prática criminosa e o risco de que, uma vez em liberdade, encontre os mesmos estímulos para voltar à delinquência, gerando perigo a toda a coletividade.
Logo, nesse momento prévio, ao que parece, os argumentos vertidos não se apresentam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, em princípio, mostram-se aptos a negar aos sentenciados o direito de aguardarem soltos o trânsito em julgado da sentença, estando as razões de decidir coadunadas com a jurisprudência firmada nesse eg. Sodalício, materializada nos Enunciados orientativos n.o 6 e n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).
Em derradeiro, quanto à pretendida colocação dos increpados em regime domiciliar, importante ressaltar que no julgamento do Habeas Corpus coletivo n.o 165704/DF, ocorrido no dia 20/10/2020, cujo acórdão ainda sequer foi publicado, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência por domiciliar, desde que observadas algumas condicionantes, dentre as quais “ (i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos; (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos”.
Assim, não tendo sido acostada ao processo eletrônico documentação hábil a demonstrar que os sentenciados possuem filhos menores de 12 (doze) anos, tampouco que são os únicos responsáveis pelos cuidados dos infantes, impede-se a concessão do benefício pleiteado, por ausência dos requisitos necessários.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes LEANDRO MENEZES DA SILVA, EDER VILORDO DE SOUZA e GETÚLIO MACHADO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado, atentando-se a diligente Secretaria à determinação de retificação constante do início desta decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2020
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz convocado (Portaria no 603/2020-PRES)
Relator